Tribunal: TCU
Processo: 019.557/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pela CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO (VINCULADOR) em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 138/2016, firmado com o/a MINISTÉRIO DO ESPORTE (no da TCE no sistema: 589/2020).

Inteiro teor:
Acórdão 2957/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do RI/TCU, ACORDAM, por unanimidade, em determinar o apostilamento do Acórdão 13750/2023-TCU-Primeira Câmara , na forma abaixo especificada, para correção de erro material, conforme pareceres emitidos nos autos, mantendo-se inalterados os demais termos do referido decisum : Onde se lê: "9.6. dar ciência deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Paraná, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis, ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) e aos demais interessados." Leia-se: 9.6. dar ciência deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de Sergipe, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis, ao Ministério dos Esportes e aos demais interessados. 1. Processo TC- Processo 019.557/2020-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Amauri Ribeiro (XXX.701.408-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria Especial do Esporte (extinto). 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação Legal: Romulo Augusto Costa Santos (5632/OAB-SE), representando Confederacao Brasileira de Voleibol Para Deficientes. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.